Tribunal: TJDFT
Processo: 0747471-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE MENOR. ART. 147, II, DO ECA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o art. 65 do Código de Processo Civil.
2. O fato de existir interesse de menor de idade na causa torna a competência absoluta, nos termos do art. 147, II, do ECA.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado (1a Vara Cível de Águas Claras). Unânime.